Tribunal: STF
Processo: RE 88937
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO
DE REVISTA. SUA INTEMPESTIVIDADE NA PARTE EM QUE ATACA MATÉRIA
DECIDIDA NO ARESTO OBJETO DA REVISTA. APLICAÇÃO DO ART. 808,
PARAGRAFO 2.  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939. SEU DESCABIMENTO
NO PONTO EM QUE ALEGA NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART. 853 DO MESMO
DIPLOMA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.